Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725471-10.2020.8.07.0000 Agravante(s) Bom Sucesso Incorporação e Investimentos Imobiliários S.A. Agravado(s) Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Sucesso Incorporação e Investimentos Imobiliários S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 66393274 do processo de referência) que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa sobre imóvel n. 0014466-78.2015.8.07.0009, ajuizada por Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. em desfavor de Luigi Arena Júnior e outros, em que figura a agravante como assistente dos réus, rejeitou a impugnação formulada pela recorrente e manteve a nomeação de engenheiro agrônomo para a realização da perícia, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Da análise dos autos, observo que o imóvel objeto da perícia é uma fazenda destinada a atividades rurais e não urbanas e que está localizada em uma área rural, sendo, portanto, um imóvel rural. Ademais, caso o perito nomeado não esteja apto a realizar a perícia ele próprio informará o fato ao juízo. Portanto, REJEITO a impugnação de ID n. 58780512 e mantenho a nomeação de um engenheiro agrônomo para a realização da perícia. De outra parte, intime-se o perito nomeado para se manifestar sobre a petição de ID n. 62512138. Int. Em razões recursais (Id 17689211), sustenta, em resumo, que o imóvel objeto do pedido de constituição de servidão não é rural, mas urbano, conforme legislação Distrital (Lei Complementar 803/2009), e que a decisão agravada, sem amparo legal, definiu que a propriedade teria destinação rural. Afirma que o imóvel está descrito na Pauta de Valores de Imóveis para incidência de IPTU e não ITR, e isso pelo menos desde 2012, ou seja, o bem é considerado pelo GDF como urbano. Defende que o imóvel está localizado em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT, Lei Complementar 803/2009. Nesse contexto, assevera que a nomeação de perito engenheiro-agrônomo não se mostra a mais adequada para a realização da perícia determinada nos autos, pois, conforme consta das Leis 12.378/2010 e 5.194/1966, bem como das resoluções do CONFEA/CREAs e do CAU, o engenheiro-agrônomo não pode, sob pena de exercício irregular da profissão, emitir parecer sobre assuntos de competência específica de arquiteto e engenheiro civil, principalmente quando referentes a imóvel urbano. Ademais, pontua que as questões levantadas pela ora agravante, nos quesitos que formulou, demandam, para devido esclarecimento, manifestação de engenheiro civil ou arquiteto. Afirma a plausibilidade do direito de que se diz titular. Pede a atribuição, até o julgamento final, de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a realização da perícia, sob pena de nulidade e em respeito ao princípio da economia processual. Destaca que o provimento deste agravo de instrumento tornará inútil a perícia a ser realizada por perito sem a necessária qualificação. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a r. decisão recorrida e certificada a necessidade de que a perícia determinada em primeira instância se faça por profissional da área de engenharia ou arquitetura, a teor do contido na Lei Complementar 803/2009, porque afirmada a natureza urbana do imóvel litigioso. Requer, subsidiariamente, nos termos do artigo 475 do CPC, a nomeação de um segundo perito, engenheiro ou arquiteto, para realizar a perícia. Preparo recolhido (Id 18056836 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, verifico do rol previsto nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], não haver previsão de agravo de instrumento contra decisão que, em saneamento processual, deferiu a realização de perícia e, tampouco, contra a decisão que mantém o perito indicado, rejeitando a impugnação feita à escolha do Juízo. Não são tidas como recorríveis, na forma do art. 357 do CPC[2], as matérias objeto de apreciação pelo juízo em decisão de saneamento e de organização do processo. A irrecorribilidade assim estabelecia afasta a possibilidade de que sobre elas incida o instituto da preclusão. Não precluindo, porque ausente previsão de que possam ser atacadas por meio de agravo de instrumento, admitem, em atenção ao princípio da colaboração dos sujeitos processuais entre si, o estabelecimento de um diálogo comparticipativo entre as partes e o juízo sobre o saneamento do processo, o que é de ser feito por meio do chamado pedido de esclarecimentos e ajustes do saneador, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC[3]. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, a decisão de saneamento e de organização do processo, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). É bom lembrar que o descabimento do agravo de instrumento, em razão do reconhecimento da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, salvo aquelas taxativamente previstas no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, afasta a preclusão da matéria. Dessa maneira, há possibilidade de arguição da matéria em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o[4], do CPC, no caso de prosperar o pedido inicial. Por essa razão, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela inocorrência de preclusão, este recurso não merece ser conhecido. Igualmente, não comporta agravo de instrumento a mera nomeação do perito do Juízo, porque eventual, futuro e incerto prejuízo decorrente da nomeação do perito agrônomo para a avaliação do imóvel supostamente de natureza urbana não há de ser confundido com perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo a precipitar, açodadamente, a cognição do agravo de instrumento, por meio da mitigação do rigor legal da taxatividade desse recurso. Não foi suscitada, muito menos ficou demonstrada, urgência decorrente da inutilidade na apreciação da questão posteriormente, caso exista interesse, em julgamento de apelação a ser interposta para atacar sentença eventualmente desfavorável à agravante (Tema 988 do STJ[5]). Mesmo se considerar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação retratada neste recurso. Sobre a mitigação da taxatividade do agravo, quando admissível, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo não cabimento do agravo de instrumento, porque ataca decisão interlocutória não relacionada pelo art. 1.015 do CPC como passível de impugnação por essa espécie recursal, e porque não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[6], c/c o art. 87, III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [3] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;